Tribunal: CARF
Processo: 17546.000866/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000866/2007-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.286 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173, I
DO CTN. SÚMULA CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000866/2007-31
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Em litígio, o teor do Acórdão no 240301.262, prolatado pela 3a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na sessão plenária
de 19 de abril de 2012 (efls. 584 a 607). Ali, por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao
Recurso Voluntário, na forma de ementa e decisão a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. MULTA. MULTA MAIS BENÉFICA
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
As obrigações acessórias descumpridas, sujeitam-se às multas previstas nos artigos 32 e
32A da Lei n 8.212/91.
Recurso Voluntário provido em Parte
Decisão: nas Preliminares por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao
recurso reconhecendo a decadência das competências até a 09/2001, inclusive, com base
no art. 150, § 4o do CTN. No mérito, por unanimidade de voto, em dar provimento
parcial ao recurso para que se recalcule o valor da multa, se mais benéfico ao
contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32A da Lei 8.212/91, na redação dada
pela Lei 11.941/2009.
Enviados os autos à Fazenda Nacional para fins de ciência do Acórdão em
25/06/2012 (efl. 608), sua Procuradoria apresentou, em 10/07/2012 (efl. 668), Recurso Especial,
com fulcro no art. 67 do Anexo II ao Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no. 256, de 22 de julho de 2009 (efls. 609 a 622 e
anexos).
O recurso continha alegação de existência de divergência interpretativa quanto a
duas diferentes matérias, a saber:
1) Decadência: não houve pagamento antecipado, mesmo porque se trata de auto
de infração (penalidade), cujo lançamento será sempre de ofício, não por
homologação. Por conta disso, aplica-se como termo inicial da decadência o
disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

2) Retroatividade benigna da multa: seja adotada a tese esposada nos acórdãos
paradigmas, devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma mais
benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou a do art. 35A da Lei no 8.212/91.
Pautado para sessão de 28 de novembro de 2017, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 9202-000.173. Considerando que o presente
lançamento se refere a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória cuja
exigência está diretamente vinculada aos lançamento das obrigações principais, o Colegiado
determinou a remessa dos autos à Unidade de Origem para identificação de todos os processos
de obrigações principal e acessórias, originados na ação fiscal que deu azo ao presente
lançamento.
Em cumprimento à diligência foi anexo às fls. 750 relatório apontando o estágio,
em 04 de maio de 2018, dos processos vinculados:
NFLD / Al
Principais/Acessória
Processo
Estágio Processual
358958890
Principal
17546.000712/2007-49
Aguardando Expedição de acórdão
358958903
Principal
17546.000713/2007-93
Arquivado/Baixado por acórdão
359418910
Acessória
17546.000714/2007-38
Em cobrança pela P.G.F.N
359418929
Principal
17546.000715/2007-82
Arquivado/Baixado por D.N
359418937
Principal
17546.000716/2007-27
Arquivado/Baixado por D.N
358958750
Acessória
17546.000866/2007-31
Aguardando Expedição de acórdão
358958792
Principal
17546.000867/2007-85
Em cobrança pela P.G.F.N
358958873
Principal
17546.000881/2007-89
Em cobrança pela P.G.F.N
358958881
Principal
17546.000884/2007-12
Em cobrança pela P.G.F.N
358958865
Principal
17546.000886/2007-10
Aguardando Expedição de acórdão
358958822
Principal
17546.000888/2007-09
Arquivado/Baixado por D.N
358958849
Principal
17546.000889/2007-45
Aguardando Expedição de acórdão
358958830
Principal
17546.000890/2007-70
Em cobrança pela P.G.F.N
358958776
Principal
17546.000892/2007-69
Arquivado/Baixado por acórdão
359418945
Acessória
17546.000894/2007-58
Aguard. Homolog. Rec. Oficio
358958806
Principal
17546.000895/2007-01
Aguardando Expedição de acórdão
358958814
Principal
17546.000896/2007-47
Arquivado/Baixado por acórdão
358958857
Principal
17546.000897/2007-91
Em cobrança pela P.G.F.N
358958784
Principal
17546.000901/2007-11
Aguardando Expedição de acórdão
358958768
Acessória
17546.000903/2007-19
Aguardando Expedição de acórdão
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Incialmente, como dito, destacamos que a presente obrigação acessória
(DEBCAD: 35.895.875-0) está atrelada aos levantamentos das obrigações principais exigidas
nos processos citados no relatório. Segundo esclarecimentos de fls. 750/751, parte dos
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

lançamentos atrelados à exigência de obrigações principais foi mantida, já estando em fase de
cobrança pela PGFN. Neste sentido, mantidas tais exigências, conclui-se pela manutenção
também da obrigação acessória reflexa.
Conforme exposto a Recorrente devolve para este Colegiado a discussão acerca de
dois pontos, aplicação do art. 150, §4o do CTN às obrigações acessórias e critério de aplicação
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em
face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991,
com as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Da decadência:
Quanto ao primeiro tema, é sedimentado que o prazo decadencial aplicável às
obrigações acessórias é aquele previsto no art. 173, I do CTN. Isso porque, independentemente
do reconhecimento da decadência da obrigação principal essa em algum momento foi devida e
por não ter sido adimplida gerou o lançamento de ofício da multa pelo respectivo
descumprimento do dever instrumental, multa essa que nos termos do art. 113, §3o do mesmo
diploma assumirá a natureza de obrigação principal.
O art. 113 do CTN deixa claro que as obrigações acessórias, apesar de em sua
maioria estarem relacionadas ao dever de pagar um tributo, dessas são distintas e autônomas:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, descumprida uma obrigação acessória haverá o lançamento de ofício da
penalidade, devendo neste caso ser aplicado o art. 173, I do CTN ainda que tenha havido o
pagamento parcial do crédito relacionado à obrigação principal.
Referido entendimento foi ratificado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio da publicação da Súmula CARF no 148, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando os dados do acórdão recorrido de que o lançamento envolve as
competência de 01/1999 a 12/2005 e que a intimação de seu em 06/10/2006, aplicando-se o art.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

173, I do CTN deve-se afastar a decadência das competência 12/2000 e seguintes, mesmo
período fixado pela decisão de primeira instância (fls. 508):
Assim, considerando que a contagem do prazo decadencial, em matéria de obrigação
tributária acessória é regida pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN; considerando as
disposições do art. 2° da Lei 11.417/2006; considerando a Súmula Vinculante 8/2008,
do Supremo Tribunal Federal; considerando, também, que o contribuinte foi notificado
do lançamento fiscal em 06/10/2006 (fl. 128), e que a multa é fixada por competência,
devem ser excluídos, por decadentes, os valores referentes As competências
compreendidas anos de 1999 a 2000; mantendo-se os relativos as competências
posteriores.
A decadência, ora reconhecida e declarada, não inclui as multas relativas ao mês de
dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2000, pois, como as respectivas GFIP
seriam exigíveis em somente em janeiro de 2001, o prazo decadencial se estendeu até
31/12/2006 (aplicação do inciso I, art. 173 do CTN).
Assim, dou provimento ao recurso para afastar com base no art. 173, I do CTN a
decadência relativa às competências 12/2000 e seguintes.

Multa:
Quanto a segunda matéria objeto do recurso - retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo – também já temos neste tribunal jurisprudência consolidada sobre o
tema.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifos acrescidos)
Interpretando o dispositivo e aplicando-o ao caso concreto, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) tem o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco
a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não é
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

aplicável quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão no
9202-004.262, cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento
e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no AIOA
somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é o entendimento deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será aplicada
se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n°
9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas
isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências
em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

transcreve-se excerto do voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro
de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000866/2007-31

Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Referido entendimento, que reflete as explicações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, foi ratificado por este Tribunal Administrativo com edição da Súmula
CARF no 119 com o seguinte teor:
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vale destacar que quando da execução do julgado deverão ser observadas as
decisões proferidas nos demais processos decorrentes do mesmo lançamento conforme tabela
juntada às fls. 750. Assim, dou provimento ao recurso também neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital